Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0724142-60.2020.8.07.0000 Recorrente : GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO MACHADO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado GUSTAVO DE JESUS MONTEIRO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto (ID 17763946 - pág. 16). A Defesa alega, em síntese, que o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto restará satisfeito nos próximos meses. Diante disso, argumenta que em razão da pandemia no novo coronavírus deve ser concedido ao apenado prisão domiciliar, em atendimento à Recomendação no 62, do CNJ (ID 17763946 - págs. 2/7). Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID 17763946 - pág. 18/20). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pela recorrente, para manter, na íntegra, a decisão agravada (ID no 17763946 - Pág. 151). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17954128). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal (chave do processo: PPVZK 8KH4G NUEHX T8A8H), verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão de progressão antecipada ao regime aberto em favor do agravado, em 24.7.2020, sendo ele colocado em prisão domiciliar, conforme sentença proferida em 31.7.2020, pelo Juízo da VEPERA. Portanto, resta prejudicado o pedido de deferimento da benesse progressiva, objeto do agravo interposto. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator